Tribunal: TJDFT
Processo: 0750161-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DO FATURAMENTO DE EMPRESA. RECEBÍVEIS CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. POSSIBILIDADE. TEMA 769 DO STJ. REQUISITOS AUTORIZADORES. PRESENÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, deferiu o pedido de penhora, determinando a constrição de 10% do faturamento da executada recebido por meio de cartões de crédito e de débito.
2. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 769, sedimentou não ser necessário o esgotamento de diligências voltadas à localização de bens para a penhora de faturamento de empresa em execução fiscal – destacando que tal penhora deixou de ser medida excepcional, encontrando lugar de acordo com a necessidade e/ou conveniência da execução, e desde que de forma fundamentada, observando a preferência do dinheiro.
3. Ainda no Tema Repetitivo 769, firmou o STJ que o juiz, ao ordenar a penhora de faturamento, deve fazê-lo em percentual que não comprometa a atividade empresarial, à luz do princípio da menor onerosidade – ressalvando, no entanto, que a aplicação de tal princípio não constitui "cheque em branco" para obstar a constrição, devendo eventual decisão nesse sentido possuir lastro em elementos probatórios concretos trazidos pela parte a quem aproveita, evidenciando a lesividade da medida.
4. Deferida a penhora de forma fundamentada, após o insucesso de outras medidas, atendendo ao princípio da efetividade da execução; e não havendo provas quanto à lesividade do percentual de constrição determinado, mantém-se a decisão, pois observadas as diretrizes fixadas no Tema 769/STJ.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.